Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008607-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Veículos, Busca e Apreensão, Liminar, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), IVANILCE MARTINS BEZERRA - CPF: 038.625.121-50 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR), LUCIANO FILIPE MORAES DE PAULA - CPF: 011.048.282-43 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS QUANTO A VENDA POR PREÇO VIL E NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VIA INADEQUADA. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008607-36.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: IVANILCE MARTINS BEZERRA

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Exigir Contas n. 1002064-89.2018.8.11.0086 - 2a Vara de Cível da Comarca de Nova Mutum.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por Ivanilce Martins Bezerra de acórdão que à unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS QUANTO A VENDA POR PREÇO VIL E NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, “
considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil
”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF).

Na ação de exigir contas cabe ao autor se manifestar sobre as contas prestadas pela parte requerida, no prazo de 15 dias, devendo impugná-las, caso queira, de maneira fundamentada e específica, apontando expressamente o lançamento questionado, nos termos do que preceitua o art. 550, § 3o, do CPC/2015. Não cabem alegações relativas à eventual alienação do bem por preço vil ou nulidades no leilão, porquanto tais questões deverão ser objeto em ação própria.

A embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão recorrido porque no Agravo de Instrumento a sua fundamentação e os seus pedidos não se deram em razão da apreciação e conhecimento das nulidades do leilão e preço vil, bem assim que a fixação dos honorários está contrária ao entendimento do STJ Tema 1.076.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as contradições apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 134687696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por Ivanilce Martins Bezerra de acórdão que à unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS QUANTO A VENDA POR PREÇO VIL E NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, “
considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil
”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF).

Na ação de exigir contas cabe ao autor se manifestar sobre as contas prestadas pela parte requerida, no prazo de 15 dias, devendo impugná-las, caso queira, de maneira fundamentada e específica, apontando expressamente o lançamento questionado, nos termos do que preceitua o art. 550, § 3o, do CPC/2015. Não cabem alegações relativas à eventual alienação do bem por preço vil ou nulidades no leilão, porquanto tais questões deverão ser objeto em ação própria.

Para a embargante há contradições no acórdão impugnado.

No caso, o acórdão impugnado manteve a decisão que na Ação de Exigir Contas, ajuizada pela agravante/embargante, em desfavor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., agravada/embargada,
fixou
os honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$2.000,00, na sentença de procedência da primeira fase da ação, assim como
rejeitou
a impugnação apresentada pela recorrente às contas prestadas pela instituição financeira.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo omissão no acórdão recorrido
.

O acordão foi claro ao consignar que:
“no que tange à fixação da verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas, a decisão impugnada se mostra em consoante com o entendimento do STJ, no sentido de que o valor inestimável do proveito econômico obtido na referida primeira fase da demanda atrai a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC
”.

Quanto às questões trazidas como
fundamentos
para reforma da decisão agravada por instrumento, o acórdão também foi claro ao registrar que tais argumentos, como a alienação do veículo por preço vil e de supostas nulidades no leilão extrajudicial, se mostrou correta a decisão impugnada no Agravo, que consignou: ”
que para discutir tais questões deverá ajuizar a ação cabível para tanto, de modo que
a presente ação se restringe a prestação das contas da alienação do veículo objeto da busca e apreensão, devendo ser considerado para fins da prestação o preço pelo qual o veículo foi alienado
”
.

Verifica-se que a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022